Tribunal: TJSP
Processo: 2215424-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Exceção de pré-executividade - Acolhimento parcial para determinar a atualização do débito com base na taxa SELIC e redução da multa punitiva – Decisão recorrida que fixou honorários sobre o proveito econômico parcialmente obtido com a exceção – Reforma - Princípio da causalidade - - Devedora constituiu advogado para o incidente -Honorários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Exceção de pré-executividade - Acolhimento parcial para determinar a atualização do débito com base na taxa SELIC e redução da multa punitiva – Decisão recorrida que fixou honorários sobre o proveito econômico parcialmente obtido com a exceção – Reforma - Princípio da causalidade - - Devedora constituiu advogado para o incidente -Honorários devidos sobre o proveito econômico integral - Recurso provido.